Tribunal: STJ
Processo: 5506291-38.2021.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2231523 - GO (2022/0329555-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ETELVINA SEBASTIANA DE FÁTIMA ESTRELA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO ESTRELA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO TAVARES
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR ESTRELA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA PIMENTA ESTRELA
ADVOGADO
: VALTER TEIXEIRA JÚNIOR - GO009925
AGRAVADO
: MATSON LEITE PINTO
ADVOGADOS
: JADIR FERNANDES DA COSTA - GO008408
SÉRGIO DE ABREU CORDEIRO MAGALHÃES - GO023758
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
MULTA EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N.
197 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de ausência de repercussão geral dos
Temas n. 181 e 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que os Temas n.
181 e 197 do STF não deveriam ser aplicados ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
se discute a aplicação de multa pela oposição de
embargos de declaração julgados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA48338671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 2ad4b304-1035-41e1-befc-043a89508cff

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 197 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação de
multa em julgamento de embargos de declaração
tidos por protelatórios.
3.4. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48338671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 2ad4b304-1035-41e1-befc-043a89508cff

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2231523 - GO (2022/0329555-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ETELVINA SEBASTIANA DE FÁTIMA ESTRELA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO ESTRELA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO TAVARES
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR ESTRELA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA PIMENTA ESTRELA
ADVOGADO
: VALTER TEIXEIRA JÚNIOR - GO009925
AGRAVADO
: MATSON LEITE PINTO
ADVOGADOS
: JADIR FERNANDES DA COSTA - GO008408
SÉRGIO DE ABREU CORDEIRO MAGALHÃES - GO023758
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
MULTA EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N.
197 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação

de ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e 197
do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que os Temas n. 181 e
197 do STF não deveriam ser aplicados ao caso, em razão
de existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando se
discute a aplicação de multa pela oposição de embargos
de declaração julgados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do
Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento
de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA48064501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:23
Código de Controle do Documento: 7728fce4-bf76-47f0-9261-d7e12a73a1da

3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do
Tema n. 197 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação de multa
em julgamento de embargos de declaração tidos por
protelatórios.
3.4. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando
a questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 377):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. PROCESSUAL CIVIL. MULTA EM RAZÃO DE
RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA DE NATUREZA
PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante argumenta que não deveriam ser aplicados, no
caso, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF e dos Temas 181 e 197 do
STF.
Reitera as alegações de afronta a normas constitucionais e tece
considerações acerca do mérito recursal.
Aduz que os segundos embargos de declaração foram opostos com
fundamento na omissão sobre ponto essencial, sem caráter protelatório, de
modo que considera indevida a penalização aplicada.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 407).
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA48064501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:23
Código de Controle do Documento: 7728fce4-bf76-47f0-9261-d7e12a73a1da

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Documento eletrônico VDA48064501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:23
Código de Controle do Documento: 7728fce4-bf76-47f0-9261-d7e12a73a1da

Por fim, segundo decidido pelo STF em repercussão geral (Tema
3.
n. 197), "não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de
multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se
restringe ao plano processual" (AI n. 752.633/SP, relator Ministro Cézar Peluso,
Plenário Virtual, D Je de18/12/2009).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA
AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339).
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.
V - Agravo regimental, a que se nega provimento.
(ARE n. 1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022.)
29/8/2022
Dessa forma, tendo a alegada violação constitucional ocorrido em
decorrência da aplicação de multa processual pela interposição de recurso
inadmissível ou protelatório, como no caso dos autos, não há repercussão geral.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48064501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:23
Código de Controle do Documento: 7728fce4-bf76-47f0-9261-d7e12a73a1da

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.231.523 / GO
Número Registro: 2022/0329555-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04255860320058090024 4255860320058090024 550629138 55062913820218090024
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ETELVINA SEBASTIANA DE FÁTIMA ESTRELA
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO ESTRELA
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO TAVARES
AGRAVANTE : FERNANDO CESAR ESTRELA
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA PIMENTA ESTRELA
ADVOGADO
: VALTER TEIXEIRA JÚNIOR - GO009925
AGRAVADO
: MATSON LEITE PINTO
ADVOGADOS : JADIR FERNANDES DA COSTA - GO008408
SÉRGIO DE ABREU CORDEIRO MAGALHÃES - GO023758
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ETELVINA SEBASTIANA DE FÁTIMA ESTRELA
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO ESTRELA
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO TAVARES
AGRAVANTE : FERNANDO CESAR ESTRELA
Documento eletrônico VDA48336667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:36
Código de Controle do Documento: f41f37d4-7120-4bff-a91c-ee030ac7283c

AGRAVANTE : RITA DE CASSIA PIMENTA ESTRELA
ADVOGADO
: VALTER TEIXEIRA JÚNIOR - GO009925
AGRAVADO
: MATSON LEITE PINTO
ADVOGADOS : JADIR FERNANDES DA COSTA - GO008408
SÉRGIO DE ABREU CORDEIRO MAGALHÃES - GO023758
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:36
Código de Controle do Documento: f41f37d4-7120-4bff-a91c-ee030ac7283c